Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701495-82.2022.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EUNICE MATIAS SANTOS GUEDES DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A contra a r. sentença exarada sob o ID 36941471. Na origem, o apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de EUNICE MATIAS SANTOS GUEDES, postulando, em sede de liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo marca RENAULT, modelo DUSTER 20 D 4X2A, chassi n.o 93YHSR2LAFJ436892, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor VERDE, placa OZW2489, renavam 01014883404. No mérito, pugnou: (i) pela consolidação da posse e propriedade do bem em nome do autor, caso a requerida não efetue o pagamento da totalidade do débito no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar; e (ii) pela condenação da requerida a arcar com o pagamento dos tributos, taxas e despesas decorrentes do veículo objeto do feito, até a data da efetiva apreensão. Nos termos da decisão exarada no ID 36941461, o autor foi instado a emendar a petição inicial, para juntar aos autos planilha com a discriminação das parcelas vencidas e vincendas devidas pela requerida. Manifestou-se o autor (ID 36941464) trazendo aos autos planilha de cálculo ilegível, o que deu azo a nova determinação de emenda (ID 36941468), que não foi cumprida pelo requerente, consoante se vê da certidão ID 36941470. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 36941471), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Renitente, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 36941480), onde afirma que a sentença proferida pelo Juízo de origem afronta os princípios da boa-fé processual, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas. Sustenta que não há que se falar em resolução do feito por abandono da causa, uma vez que, para tanto, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo caracterizado pelo animus de abandonar a causa, o que não se verifica no caso em exame. Aduz que a legislação vigente prima pela economia processual e pelo julgamento do mérito, de modo que o apelante não pode ser penalizado no caso concreto, uma vez que a parte contrária permanece inadimplente. Argui que a extinção do feito sob o fundamento de abandono da causa impõe a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a sentença recorrida padece de erro in procedendo. Diante disso, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, para que seja dado o devido prosseguimento ao feito. De ofício, vislumbro possível equívoco na fundamentação alinhavada em sede de apelação, porquanto o apelante não ataca especificamente os fundamentos da sentença, havendo a possibilidade de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a questão conhecida de ofício, por se trata de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento poderá resultar no não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 às 14:21:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora